Tribunal: STF
Processo: Rcl 80099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 3006830-57.2025.8.26.0000), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem (autos n.º 1013873-26.2024.8.26.0320) trata de ação de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento do medicamento Scopoderm TTS 1,54mg (adesivo de escopolamina) para tratamento de Sialorreia decorrente de paralisia cerebral (CID 10 G80), epilepsia (CID 10 G40), microcefalia (CID 10 Q02), estenose subglótica (CID 10 J95.5), PC tetraespástico (CID 10 G99.8), sub-luxação de quadril D, POT de cirurgia de hérnia de hiato, POT de cirurgia de fratura de MSE, e bexiga neurogênica.



    O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para fornecimento do fármaco ao autor.



    A parte autora manejou incidente de cumprimento provisório da decisão (autos n.º 0010279-21.2024.8.26.0320), pleiteando a adoção de providências práticas voltadas à concretização da condenação proferida nos autos de origem. 



    Alegando o descumprimento da obrigação pela falta de entrega tempestiva do medicamento, postulou a realização de sequestro de verbas públicas, conforme orçamento particular apresentado.



    O Estado de São Paulo, então, requereu a observância da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 de Repercussão Geral, para que o bloqueio de ativos financeiros estaduais fosse limitado ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor) e que o procedimento fosse integralmente operacionalizado pela serventia do juízo e não pela parte autora. 



    O juízo de primeiro grau, em interpretação equivocada do Tema 1.234 de Repercussão Geral, afastou a pretensão do Estado, determinando o sequestro com base nos orçamentos apresentados pela parte autora, afastando-se a tese de necessidade de obediência ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo fixado pela CMED (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor), culminando em bloqueio de valores superiores ao máximo permitido pelos parâmetros do C. STF nos precedentes vinculantes invocados. 



    [...]



    Ao julgar o recurso, o relator da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve, monocraticamente, a decisão, conforme constou da v. decisão reclamada: 



    [...]



    Portanto, a r. decisão reclamada tratou da questão de maneira oposta ao exigido pelo Temas 1.234 e pela Súmula Vinculante n.º 60, visto que, em tais precedentes vinculantes, determinou-se a incidência do teto exatamente para o caso de compra do medicamento pela via jurisdicional em razão de descumprimento da ordem de fornecimento, visto que prevê que: “(...) Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”.



    [...]



    A r. decisão reclamada, portanto, ao afastar a incidência do teto do PMVG (ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor), desrespeita a Súmula Vinculante nº 60 e a tese vinculante firmada no julgamento de mérito do Tema 1.234 de Repercussão Geral.”



    Ao final, no mérito, requer “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim dispõe: 



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Na origem, trata-se de cumprimento provisório de decisão que, concedendo a tutela antecipada requerida em ação ordinária, impôs ao Estado de São Paulo e ao Município de Limeira/SP, solidariamente, a “obrigação de fazer consistente em fornecer mensal e gratuitamente à parte autora bandagens de Scopoderm TTS 1,54mg, ou fármaco análogo que contenha princípio ativo equivalente” (eDoc. 2, fl. 5), destinado ao “tratamento de Sialorreia decorrente de paralisia cerebral (CID 10 G80), epilepsia (CID 10 G40), microcefalia (CID 10 Q02), estenose subglótica (CID 10 J95.5), PC tetraespástico (CID 10 G99.8), sub-luxação de quadril D, POT de cirurgia de hérnia de hiato, POT de cirurgia de fratura de MSE, e bexiga neurogênica” (eDoc. 1, fl. 2).



    O Tribunal reclamado, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação de que a parte beneficiária proceda à compra do medicamento no mercado, de acordo com o orçamento apresentado nos autos, se observância do teto do PMVG, e com a utilização da verba pública sequestrada para essa finalidade, sob os seguinte fundamentos:



    “I. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo E. de S. P. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira, que, em ação de cumprimento provisório, rejeitou a pretensão formulada pelo requerente para que seja observado, para todos os fins, o valor do teto do PMVG ou valor já praticado em compra pública, sob o seguinte fundamento (fls. 195/200 dos autos principais):



     ‘Fls. 106/108: de rigor a rejeição da pretensão formulada pela parte executada, diante da inaplicabilidade da tese suscitada ao caso concreto. 



    Com efeito, não se olvida do teor da Súmula Vinculante nº 60 do Egrégio Supremo Tribunal Federal que estabelece que os pedidos e a análise de fármacos no Sistema Único de Saúde (SUS) devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados pelo Excelso Pretório no âmbito do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral. 



    Entre os requisitos estabelecidos no âmbito do Tema nº 1.234 (RE1.366.243), o subitem 3.2 dispõe, em relação ao custeio dos medicamentos incorporados e não incorporados, que:



    [...]



    Evidente, portanto, conforme leitura dos referidos dispositivos, que o critério de limitação do valor ao menor preço identificado se destina à compra a ser realizada pelo ente público, nas aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde, ou aos casos em que o Estado precise adquirir determinado medicamento por força de decisão judicial. 



    [...] 



    Cuida-se, assim, de requisitos de aplicação restrita aos entes públicos, inaplicáveis ao particular forçado a operacionalizar a aquisição em razão da inércia dos primeiros, sobretudo porque, ao efetuar a compra de um fármaco, o particular o faz na base do preço praticado no mercado, porquanto por óbvio que não conseguirá adquirir o medicamento com os mesmos preço se descontos concedidos ao poder público por força normativa. Na mesma linha, já se decidiu:



    [...]



    Nota-se que o PMVG, previsto no item 3.2., se refere ao Preço Máximo de Venda ao Governo, ou seja, é o desconto que somente o ente público pode pleitear ao adquirir um medicamento.



    Dito isso, verifica-se que o caso em análise não se enquadra no item supramencionado, pois não se trata de compra de medicamento pelo órgão público, mas sim pelo particular.



    E, conforme devidamente apontado pela MMª. Juíza da causa: “ao efetuar a compra de um fármaco, o particular o faz na base do preço praticado no mercado, porquanto por óbvio que não conseguirá adquirir o medicamento com os mesmos preços e descontos concedidos ao poder público por força normativa” (fl. 197 dos autos principais).



    Assim, em sede de cognição sumária, permitir a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo, para limitar o valor do sequestro, irá obstar por completo o acesso à saúde ao menor e, por conseguinte, o tratamento para sua moléstia.



    III. Desse modo, sem expressar entendimento exauriente sobre a matéria, indefiro o pretendido efeito suspensivo.” (eDoc. 3)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao afastar a obrigatoriedade de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo, quando da aquisição do medicamento pela parte beneficiária, procedeu a uma interpretação sistemática dos paradigmas invocados, da legislação de regência e da Recomendação 146/2023 do CNJ, à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial a inércia prolongada e injustificada dos entes públicos obrigados ao fornecimento do medicamento desde o deferimento da tutela de urgência em outubro de 2024, somada à premente necessidade de compra do fármaco diretamente pela parte autora, menor representado em Juízo por sua genitora.



    Nessas circunstâncias, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente